Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600111-15.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDO COLIGADO QUE AJUIZOU A
AIJE ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 4º DA LEI Nº 9.504/1997.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei das Eleições e na linha da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, o partido político coligado não tem legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral, exceto se a impugnação tiver como objeto o questionamento
da validade da própria coligação, o que não é o caso dos autos.
2. Ação julgada extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade ativa ad causam.
3. Recurso prejudicado.
(TRE/PR, REl nº 060044264, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 16/07/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PROCEDÊNCIA - MULTA
APLICADA COM BASE NO ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97- AJUIZAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO POR AGREMIAÇÃO JÁ COLIGADA- ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM - INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 6º DA LEI Nº 9.504/97 - AÇÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O partido Político coligado não tem legitimidade para agir isoladamente no processo
eleitoral, exceto para questionar a própria coligação, nos termos do disposto no § 4º do art.
6º da Lei nº 9.504/97. Precedentes TSE.
2. Ação julgada extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade ativa para a
causa.

Num. 44622904 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119471555700000043562808
Número do documento: 25072119471555700000043562808
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:47
3. Recurso prejudicado.
(TRE/PR, REl nº 20891, Rel. Des. Nicolau Konkel Júnior, DJE 04/08/2017)

Esse é o entendimento também do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. VEREADOR. DECISÃO REGIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
PARTIDO POLÍTICO COLIGADO. PROPOSITURA DA DEMANDA NO CURSO DO
PROCESSO ELEITORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
1. O Tribunal de origem asseverou que o partido integrou coligação tanto para o pleito
proporcional como para o majoritário, propondo, individualmente, a ação eleitoral ao final
de setembro do ano da eleição municipal, ou se

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600111-15.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600111-
15.2024.6.16.0009, que restando evidenciada a prática de conduta vedada no artigo 73, incisos I e
III, alínea b, e §4º da Lei n.º 9.504/97 e art. 15 da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, pelo que julgou
procedente o pedido inicial apresentado em face de Maurício Roberto Rivabem, para ratificar a
decisão que concedeu a liminar e aplicou multa no patamar mínimo de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) (Resolução nº 23.735/2024 do TSE, art. 20,
II).(Representação Eleitoral com pedido liminar pela prática de conduta vedada ajuizada pelo
Partido Progressista - Comissão Provisória do Munícipio de Campo Largo/PR, em face de Maurício
Roberto Rivabem prefeito de Campo Largo/PR e pré-candidato à reeleição, por suposta veiculação
de propaganda institucional em seu perfil pessoal, requerendo-se em caráter liminar a retirada, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, das publicações feitas, sob pena de multa, fundamentado no
artigo 73, §4º e §8º, n.º 9.504/97. O Representante alega, em síntese, a prática de condutas vedadas
a agentes públicos descritas no artigo 73, I e III, da Lei 9.504/97, por parte do representado, atual
prefeito municipal, em razão da publicação de vídeos em suas redes sociais pessoais ("Facebook"
e "Instagram") em diferentes datas, em que são veiculadas imagens relacionadas a sistema de
monitoramento de imagens do município, além de agentes e equipamentos da Guarda Municipal
local. Ainda, alega a realização de publicidade institucional vedada por meio da manutenção de
diversos vídeos que o representado mantém em suas páginas pessoais, de publicidade produzida
pela municipalidade). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (RECORRENTE)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
DO PP (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622904
21/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44622904 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119471555700000043562808
Número do documento: 25072119471555700000043562808
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.759

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600111-15.2024.6.16.0009 –
Campo Largo – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PP
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024.
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDO COLIGADO.
EXTINÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que
julgou procedente representação especial, reconhecendo a
prática das condutas vedadas no art. 73, I e III, da Lei nº
9.504/97 e aplicando multa no importe de R$ 5.320,00.
2. O recorrente alega a licitude da utilização de espaços
públicos para gravação de propaganda eleitoral e a
ausência de demonstração de vantagem indevida.
3. O partido recorrido defende a manutenção da sentença,
sustentando o acesso privilegiado do recorrente a espaços
restritos. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo
desprovimento do recurso.
4. Verificado que o partido Progressistas de Campo Largo

Num. 44622904 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119471555700000043562808
Número do documento: 25072119471555700000043562808
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:46
coligou-se com outros partidos para a disputa dos cargos
majoritários,
as
partes
foram
intimadas
para
se
manifestarem acerca da legitimidade ativa do partido
autor. O recorrente pugnou pelo reconhecimento da
ilegitimidade ativa do partido recorrido e pela extinção do
feito sem julgamento de mérito e o recorrido não
apresentou manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o
partido político coligado possui legitimidade ativa para
ajuizar representação especial de forma isolada, após a
constituição da coligação, em demanda relacionada ao
pleito majoritário, considerando o disposto no art. 6º, § 4º,
da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legitimidade das partes é matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício e a qualquer tempo.
7. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 dispõe que o partido
político coligado somente possui legitimidade para atuar
de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a
validade da própria coligação.
8. A partir da realização da última convenção que
deliberou pela formação da coligação, o partido
Progressistas de Campo Largo passou a ser parte ilegítima
para demandar em nome próprio perante a Justiça
Eleitoral naquilo que se refere ao pleito majoritário.
9. A presente representação especial tem como objetivo
apurar a ocorrência de conduta vedada aos agentes
públicos supostamente praticada por candidato ao cargo de
prefeito, sendo inegável que se trata de demanda
relacionada ao pleito majoritário, no qual a legitimidade
era da Coligação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reconhecimento ex officio da ilegitimidade ativa do
Progressistas - PP, com a extinção do feito sem resolução
de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de Julgamento: 1. O partido político coligado não
possui legitimidade ativa para ajuizar representação
especial de forma isolada, após a constituição da
coligação, em demanda relacionada ao pleito majoritário.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 6º,

Num. 44622904 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119471555700000043562808
Número do documento: 25072119471555700000043562808
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:47
§§ 1º e 4º; Código de Processo Civil, arts. 17 e 485, VI.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE-PR,
RE
nº060017916, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicado em
Sessão em 09/09/2024; TRE/PR, REl nº 060044264, Rel.
Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 16/07/2021; TRE/PR,
REl nº 20891, Rel. Des. Nicolau Konkel Júnior, DJE
04/08/2017; TSE, AgR no AgI nº 50355, Rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 26/09/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM contra a decisão proferida
pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral - Campo Largo (id. 44082192), que julgou procedente a representação
especial ajuizada pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTAS - PP,
reconhecendo a prática da conduta vedada no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97, aplicando ao recorrente
multa no importe de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
Em suas razões (id. 44082198), o recorrente defende a licitude da utilização de espaços públicos para a
gravação de propagandas eleitorais, aduzindo que a jurisprudência eleitoral é no sentido de que a utilização
de imagens gravadas dentro de bens públicos é conduta permitida pela legislação eleitoral, não sendo apta a
configurar conduta vedada.
Sustenta que, ao contrário do alegado pelo recorrido, não há nos autos qualquer elemento capaz de
demonstrar que a gravação da propaganda eleitoral interrompeu ou causou algum transtorno ao
funcionamento dos serviços públicos, tampouco que lhe tenha sido concedido acesso privilegiado aos
espaços nos quais as propagandas foram filmadas.
Repisa que não há provas de que outro candidato tenha requerido e lhe tenha sido negado acesso ao interior
de escolas, postos de saúde ou qualquer outro bem, órgão ou repartição pública, não havendo, portanto,
demonstração de vantagem indevida ou da quebra da igualdade entre os candidatos que disputaram o pleito.
Por fim, pugna pela reforma da sentença para o fim de se julgar improcedente a representação, com o

Num. 44622904 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119471555700000043562808
Número do documento: 25072119471555700000043562808
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:47
afastamento da multa aplicada.
Em contrarrazões (id. 44082205), o partido recorrido defende a manutenção da sentença, sustentando que a
exploração de espaços restritos, no interior da sede da Secretária Municipal de Segurança (espaço que,
certamente, não são acessíveis aos demais candidatos), juntamente servidores públicos, em pleno horário de
expediente, caracteriza a conduta vedada pelo art. 73, inc. I e III, da Lei nº 9.504/97, tal como já decidiu o
TRE-PR em casos semelhantes.
Aduz que o acesso privilegiado do recorrente resta evidenciado pela natureza do bem público, pois “a sede
da Secretaria Municipal de Segurança – em especial as salas de monitoramento das imagens de segurança da
municipalidade – não é, e nem deveria ser, local de fácil acesso a qualquer cidadão”.
Requer, ao final, o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida em sua íntegra.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44146803) opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
Verificado que o partido PROGRESSISTAS de Campo Largo coligou-se em 04/08/2024 com os partidos
PODEMOS, PRD, UNIÃO e PL para a disputa dos cargos majoritários, as partes foram intimadas para se
manifestarem acerca da legitimidade ativa do partido autor (id. 44545631).
O recorrente apresentou manifestação (id. 44564463) pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa
do partido recorrido e pela extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 485, VI e 337,
XI, do Código de Processo Civil.
O partido recorrido, embora intimado, não apresentou manifestação (id. 44566338).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em 19/09/2024 (id. 44082195) e o recurso foi protocolado na mesma data
(id. 44082198), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos, extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
Contudo, antes de ingressar no mérito, cumpre analisar a legitimidade do partido recorrido para o
ajuizamento da presente demanda, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo ou
grau de jurisdição.

Num. 44622904 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119471555700000043562808
Número do documento: 25072119471555700000043562808
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:47
Em consulta aos autos do DRAP nº 0600259-26.2024.6.16.0009, verifica-se que o partido
PROGRESSISTAS de Campo Largo coligou-se com os partidos PODEMOS, PRD, UNIÃO e PL para a
disputa dos cargos majoritários naquela cidade em 2024, sendo que as convenções partidárias que
deliberaram pela coligação ocorreram nos dias 03/08/2024 (União Brasil e PRD), 04/08/2024 (Progressistas
e Podemos) e 05/08/2024 (Partido Liberal), conforme se infere das atas constantes dos ids. 122827411,
122830100, 122830233, 122830235 e 122830250 daqueles autos.
Ocorre que o art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 dispõe que “[o] partido político coligado somente possui
legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria
coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos”.
Em todas as outras hipóteses, dentre as quais o ajuizamento de representações e ações judiciais, aplica-se a
regra geral disposta no §1º do referido dispositivo, no sentido de que são “a ela atribuídas as prerrogativas
e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só
partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.”
Disso se extrai que a partir da realização da última convenção que deliberou pela formação da coligação,
ocorrida em 05/08/2024, o PROGRESSISTAS de Campo Largo passou a ser parte ilegítima para demandar
em nome próprio perante a Justiça Eleitoral naquilo que se refere ao pleito majoritário, o que torna
impossível, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, o conhecimento da presente ação, ajuizada
em 07/08/2024. Neste sentido:
ELEIÇÃO
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COMISSÃO PROVISÓRIA DE PARTIDO APÓS
CONSTITUIÇÃO DE COLIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença em Representação Eleitoral ajuizada pela Comissão
Provisória do Partido Social Democrático de Colombo, visando à extinção do processo
sem resolução de mérito, alegando ilegitimidade ativa da referida comissão após a
constituição da Coligação "A Transformação Não Pode Parar".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 -Há uma questão em discussão: (i) definir se a Comissão Provisória do Partido Social
Democrático de Colombo possui legitimidade ativa para propor a ação de forma isolada
após a constituição da coligação da qual faz parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legitimidade ativa das partes é condição da ação e questão de ordem pública,
podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício,
conforme disposto no art. 485, § 3º do CPC.
4 - O art. 6º, §§ 1º e 4º da Lei nº 14.211/2021 estabelece que a coligação deve funcionar
como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, e que o partido político
coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada quando questiona a
validade da própria coligação.
5 - No caso concreto, a Comissão Provisória ajuizou a ação após a constituição e registro

Num. 44622904 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119471555700000043562808
Número do documento: 25072119471555700000043562808
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:47
da coligação, não possuindo, portanto, legitimidade ativa para atuar isoladamente.
6 - O ingresso da coligação no polo ativo da demanda após a prolação da sentença e
interposição do recurso é inviável, uma vez que fere a sequência lógica dos atos
processuais e não se enquadra nas hipóteses excepcionais que permitiriam tal correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso conhecido e preliminar acolhida para extinguir o processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: 1. A Comissão Provisória de partido político não possui legitimidade
ativa para propor ação de forma isolada após a constituição e registro de coligação da qual
faz parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 3º e VI; Lei nº 14.211/2021, art. 6º, §§ 1º
e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/3/2022.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060017916, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicado em
Sessão em 09/09/2024)

Tal limitação aplica-se também à ação de investigação judicial eleitoral e representações especiais,
conforme entendimento desta Corte:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDO COLIGADO QUE AJUIZOU A
AIJE ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 4º DA LEI Nº 9.504/1997.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei das Eleições e na linha da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, o partido político coligado não tem legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral, exceto se a impugnação tiver como objeto o questionamento
da validade da própria coligação, o que não é o caso dos autos.
2. Ação julgada extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade ativa ad causam.
3. Recurso prejudicado.
(TRE/PR, REl nº 060044264, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 16/07/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PROCEDÊNCIA - MULTA
APLICADA COM BASE NO ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97- AJUIZAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO POR AGREMIAÇÃO JÁ COLIGADA- ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM - INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 6º DA LEI Nº 9.504/97 - AÇÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O partido Político coligado não tem legitimidade para agir isoladamente no processo
eleitoral, exceto para questionar a própria coligação, nos termos do disposto no § 4º do art.
6º da Lei nº 9.504/97. Precedentes TSE.
2. Ação julgada extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade ativa para a
causa.

Num. 44622904 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119471555700000043562808
Número do documento: 25072119471555700000043562808
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:47
3. Recurso prejudicado.
(TRE/PR, REl nº 20891, Rel. Des. Nicolau Konkel Júnior, DJE 04/08/2017)

Esse é o entendimento também do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. VEREADOR. DECISÃO REGIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
PARTIDO POLÍTICO COLIGADO. PROPOSITURA DA DEMANDA NO CURSO DO
PROCESSO ELEITORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
1. O Tribunal de origem asseverou que o partido integrou coligação tanto para o pleito
proporcional como para o majoritário, propondo, individualmente, a ação eleitoral ao final
de setembro do ano da eleição municipal, ou seja, durante o curso do processo eleitoral, o
que evidencia a sua ilegitimidade ativa.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o partido
político coligado não tem legitimidade para atuar de forma isolada no curso do
processo eleitoral, o que abrange, inclusive, as ações eleitorais de cassação. Tal
capacidade processual somente se restabelece após o advento do pleito e em
observância à preservação do interesse público. Precedentes.
3. O § 1º do art. 6º da Lei das Eleições dispõe que: "A coligação terá denominação
própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela
atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo
eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça
Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários".
4. Ainda que a legitimidade do partido seja a regra, nos termos dos arts. 22, caput, da LC
64/90 e 96, caput, da Lei 9.504/97, fato é que, caso seja celebrada coligação para atuação
no processo eleitoral, a legitimidade, durante a campanha, fica reservada a ela, e não aos
partidos coligados, de forma individual, considerando, notadamente, o acordo de vontades
firmado para a aglutinação de legendas e a comunhão de interesses envolvidos durante o
período crítico eleitoral.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, AgR no AgI nº 50355, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 26/09/2017 - destaques
acrescentados)

Anoto, nessa linha de raciocínio, que a presente representação especial tem como objetivo apurar a
ocorrência de conduta vedada aos agentes públicos supostamente praticado por MAURÍCIO ROBERTO
RIVABEM, candidato, à época, ao cargo de prefeito de Campo Largo, sendo inegável que se trata de

Num. 44622904 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119471555700000043562808
Número do documento: 25072119471555700000043562808
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:47
demanda relacionada ao pleito majoritário, no qual a legitimidade era da Coligação.
Assim, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa do PROGRESSISTAS - PP para propor a demanda, o que
implica na extinção do feito sem resolução de mérito, de ofício, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do Código
de Processo Civil e prejudica a análise do mérito do recurso interposto.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, de RECONHECER EX OFFICIO
A ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROGRESSISTAS - PP, extinguindo o feito sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e, por consequência, de julgar PREJUDICADO o
recurso interposto.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600111-15.2024.6.16.0009 - Campo
Largo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: MAURICIO ROBERTO RIVABEM - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELLA
BARONI RIVABEM - PR98234, JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ORLANDO
MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, BRUNA MARIA
DOMINGUES BRAGA - PR117859 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CAMPO LARGO DO PP - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador

Num. 44622904 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119471555700000043562808
Número do documento: 25072119471555700000043562808
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:05:47
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.07.2025